Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706650-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMIX COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não-Surpresa, manifeste-se o agravante em 10 (dez) dias sobre a possível perda do objeto do presente recurso. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator